Tribunal: TJDFT
Processo: 0744605-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744605-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCORPION INFORMATICA LTDA, MARCOS JOSE DA SILVA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de repetição simples dos valores indevidamente cobrados pelo exequente/agravado e determinou a reserva de R$ 1.685.737,20 nos autos de processo de inventário para garantia dos demais débitos dos executados/agravantes. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o BRB deve ser condenado pela repetição do indébito na forma simples, uma vez que, mesmo sendo expert em cálculos, tentou por inúmeras vezes cobrar de forma dolosa quantia indevida (R$ 3.104.345,96), quando o valor correto apontado pela Contadoria Judicial foi de R$ 1.685.737,20; 2) tiveram que interpor dois agravos de instrumento para demonstrar a má-fé do agravado, que insistia em manter seu propósito de induzir o Juízo a erro e expropriar indevidamente todo o patrimônio dos agravantes, tanto que acabou por conseguir levar o único imóvel residencial do 2o agravante à leilão (uma casa luxuosa no Lago Sul, atualmente avaliada em mais R$ 2 milhões), que foi arrematado por preço vil (R$ 800.000,00); 3) se o agravado não tivesse cobrado valores indevidos e exorbitantes, os agravantes teriam plenas condições de vender apenas a casa do Lago Sul, saldar a dívida e ainda ter recursos de comprar uma outra residência de menor valor; 4) há excesso de execução, pois, se o valor de R$ 1.187.380,00 já está garantido em juízo pela venda dos imóveis (casa no Lago Sul e loja na Asa Norte) e o valor da execução é de R$ 1.685.737,20, não se justifica a decisão que determinou a reserva de mais R$ 1.685.737,20 nos autos do processo de inventário. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a restituição simples dos valores indevidamente cobrados ou, então, seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a repetição simples dos valores cobrados exige a comprovação de má-fé do exequente/agravado, o que não é possível afirmar nesta sede de cognição sumária, demandando a instauração de prévio contraditório. Também não há como reconhecer, de plano, o alegado excesso de execução, uma vez que a reserva de R$ 1.685.737,20 determinada pelo d. Juízo a quo se justifica pela existência de débitos dos agravantes para com a Fazenda Nacional, a saber, R$ 100.873,15, referente ao processo n. 2005.34.00.013127-0, e R$ 787.303,63, referente ao processo n. 2000.34.00.037977-5 (atualizado até maio/2018), ambos em trâmite na 19a Vara Federal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator